Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013247-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), SUELY MENDES TEIXEIRA - CPF: 954.562.011-00 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTADOR JUDICIAL – PARÂMETROS SENTENCIAIS VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Considerado que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão de acordo com os parâmetros da sentencia exequenda, impõe-se a manutenção da decisão impugnada que homologou os referidos cálculos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INSTRUMENTO N. 1013247-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: SUELY MENDES TEIXEIRA

Proc. referência
: Ação de Reintegração de Posse em fase de Cumprimento de Sentença n. 0042896-98.2013.8.11.0041 - Cód. 838183 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. de decisão que, na Ação de Reintegração de Posse em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em desfavor de por Suely Mendes Teixeira, homologou o cálculo de liquidação de sentença, realizado pelo Contador do Juízo.

A agravante sustenta, em síntese, que houve excesso e equívoco nos cálculos realizados pelo Contador Judicial, que não teria considerado prestação não liquidada.

Aduz que a prestação n. 56, referente ao desembolso n. 57 do extrato de financiamento, com vencimento em 05/02/2013, não foi paga pela agravada, portanto, é indevida a restituição do VRG (R$ 490,06), bem assim que houve erro na dedução dos débitos do veículo no valor da venda.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 134498185 –pág. 1-2).

Contraminuta apresentada no Id. 137971173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma de decisão impugnada que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no Cumprimento de Sentença movido pela parte agravada.

Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse aparelhada pelo Contrato de Arrendamento Mercantil n. 249653, firmado em 05/06/2008, que tem por objeto o arrendamento do veículo marca Wolkswagen, modelo CrossFox 1.6 8V, placa NJA4006, ano/modelo 2008/2009, RENAVAM 969177011, cor preta, pagamento em 60 parcelas mensais de R$745,06.

Consta que na sentença de procedência da ação, considerado o caráter dúplice da ação reintegratória, foi determinada a venda do veículo em leilão, para o fim de abaterem-se as dívidas contratuais até a reintegração de posse do bem, devolvido à arrendatária o saldo remanescente, quantias devidamente atualizadas e apuradas na fase de liquidação (Id. 55219890 – pág. 71-72 – autos de origem).

Consta ainda que realizada a venda do veículo, o feito foi convertido em Cumprimento de Sentença e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor do débito nos parâmetros determinado na sentença.

Nota-se que depois de apresentados os cálculos pelo perito do Juízo, as partes foram intimadas para manifestarem, o banco manifestou e juntou laudo particular (Id. 55221641 - págs.5-15 origem), sobreveio decisão que deixou de analisar a impugnação apresentada pelo banco, por considerar intempestiva e genérica.

Verifica-se que foi determinada nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos (Id. 55221641 - págs. 20-21- origem), com posterior juntada de cálculos retificados e esclarecimentos (Id. 55221641 - págs. 42-49 - origem, Id. 73508501 - pág. 1-14 - origem)

Na sequência, foi manifestada a discordância pelo banco executado, aqui agravante, quanto ao cálculo apresentado pela Contadoria (Id. 75142375 - págs. 1-2 –origem).

Sobreveio a decisão, ora impugnada, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, por considerar que “
do conteúdo do parecer técnico contábil apresentado no cálculo, explicações, esclarecimentos e apuração realizada se encontram dentro dos fundamentos matemáticos, numéricos e exatos, que a circunstância exige, bem ainda, nos parâmetros da sentença e decisões proferidas nos autos, exatamente na forma determinada
”. (Id. 88144139 - pág. 1-origem)

De todo o processado, verifica-se que a atualização do cálculo trazido no cumprimento de sentença está de acordo com os termos da sentença executada, restou registrado no laudo da Contadoria Judicial (Id. 73508505 - págs. 1-14) - origem:

“
NOTA:

Remessa dos autos à Contadoria Id. 55221641 - pág. 20/21. Retificação do Cálculo de id. 55221641 - pág. 42/49, elaborado conforme Sentença (id. 55219890 - pág. 60), Decisão dos Embargos Declaratórios (id. 55219890 - pág. 71) e Acórdão (Id. 55219890 - pág. 96/101), que determinaram ao Exequente a restituição do valor pago a título de VRG, bem como ao Executado o pagamento das contraprestações vencidas até a data da reintegração de posse (27/03/2014 - id. 55219890 - pág. 49), sendo que deverá ser levado em conta o valor da venda do veículo, com o encontro de contas, compensando créditos e débitos, nos seguintes termos:

AO EXEQUENTE
:

1- A restituição de valores pagos a título de VRG (a vista e parcelado), corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE, desde cada pagamento, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (27/03/2014), até a data da reintegração de posse do bem (27/03/2014). 2- Apresentar a comprovação da venda do bem, para encontro de contas.

AO EXECUTADO
:

1- O pagamento das contraprestações das parcelas vencidas até a data de reintegração de posse do bem (27/03/2014), que correspondem às parcelas 57 a 60, com vencimento em 05/03/2013 a 05/06/2013, corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE, com juros de mora de 1% a.m., ambos a partir do inadimplemento. 2- Custas e despesas processuais reembolsáveis, corrigidas monetariamente pelo INPC. 3- Honorários majorados para 15% sobre o débito, conforme id. 55219890 - pág. 96/101
”.

Verifica-se que, quando da realização da compensação de valores, a Contadoria judicial considerou para a apuração do VRG (Valor Residual Garantido) o valor da venda líquida do veículo e também as contraprestações (parcelas inadimplidas), como se vê do quadro demonstrativo apresentado no Id. 73508505 - pág. 13 – origem.

O perito judicial esclareceu ainda “
em relação à contraprestação referente à parcela 57, que afirma ter vencimento em 05/02/2013, não merece prosperar, visto que o contrato (id. 55219890 –pág. 21/27) é claro quanto ao número de parcelas (60), sendo que a 1a venceu em 05/07/2008, logo, a 57a venceu em 05/03/2013, sendo que o próprio banco apresenta a 57a com vencimento em 05/03/2013, conforme id. 55219890 –pág. 82. Assim, foi incluso no cálculo do VRG a parcela referente ao mês de fevereiro/2013, visto que foi paga
”. (Id. 73508505 - pág. 14 – origem)

Dessa forma, considerado que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão de acordo com os parâmetros sentenciais, impõe-se a manutenção da decisão impugnada que homologou os referidos cálculos.

Por derradeiro, realça-se, o desprovimento do presente recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pela recorrida.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022